Tribunal: TJDFT
Processo: 0005103-30.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADO PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a atenuante da confissão espontânea prepondere sobre a agravante do artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997a, a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 306, caput, e §1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante agravada pela condução de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão mínima legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, mantida a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos.